Tribunal: TJDFT
Processo: 0737968-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737968-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: KEVEN HIGOR PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. FINALIDADE REPARADORA DA SANÇÃO. REGRAS DE SEGURANÇA SANITÁRIAS DETERMINADAS PARA O COMBATE DA COVID-19. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP). 3. Na espécie, merece prestígio a ponderação efetivada pelo Juízo da Execução Penal para não autorizar o ingresso de condenada, que cumpre pena em regime aberto, em estabelecimento prisional para visitar interno, tendo em vista o risco concreto de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção daquele em estágio mais avançado do processo de ressocialização. 4. Mostra-se prudente a proibição de ingresso no estabelecimento prisional, a fim de manter as regras de segurança sanitárias determinadas para o combate do COVID 19. 5. Recurso de agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1° e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, sustentando que a circunstância de sua visitante cumprir pena em regime aberto não poderia constituir óbice à concessão do direito de receber visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. LIMITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA PELO VISITANTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. É entendimento desta Corte que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal. 3. Agravo regimental provido para dar provimento ao agravo em recurso especial. (AgRg no AREsp 1650427/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 6/8/2020). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2149874, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 8/9/2022, e o AgRg no AREsp 2148912, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe, 29/8/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029